Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS CAPAZES DE GERAR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem. Sustenta que o extravio ocorreu em viagem a trabalho, o que o deixou sem meios suficientes para custear a estada, além de ter de adquirir itens básicos para para permanecer no destino. Afirma ainda que teve de enfrentar os trâmites burocráticos impostos pela companhia aérea, bem assim que sofreu abalos emocionais inerentes à perda de seus bens. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, o autor adquiriu passagem aérea cujo itinerário era Brasília – Curitiba. Houve extravio de sua bagagem, a qual somente lhe foi restituída, em perfeito estado, 24 (vinte e quatro) horas depois do desembarque, dentro do prazo de 7 (sete) dias previsto no art. 32, § 2o, I, da Resolução no 400 da ANAC. Não obstante a existência de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, não há dano moral a ser compensado no caso.
V. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento á sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
VI. No caso dos autos, a bagagem foi devolvida ao autor, em perfeito estado, 24 (vinte e quatro) horas após o desembarque. Portanto, cuidou-se de pequeno período sem seus bens pessoais. O autor não comprovou nenhum dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, de que se tratava de viagem a trabalho, de que teve de adquirir itens de primeira necessidade, muito menos que sofreu qualquer constrangimento perante colegas de trabalho. Além disso, a burocracia que o autor alega ter enfrentado se trata apenas da assinatura do Relatório de Irregularidade de Bagagem, ID 53997698. Assim, neste caso concreto, não há ofensa à integridade psicológica, constrangimento ou transtorno prolongado que configure dano moral.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.